Tribunal: TJMT
Processo: 8010808-77.2016.8.11.0003
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

8010808-77.2016.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[GERALDO ROBERTO PESCE - CPF: 109.018.841-20 (RECORRENTE), GERALDO ROBERTO PESCE - CPF: 109.018.841-20 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – ação declaratória de inexistência de débito – CONTRIBUIÇÃO de melhoria – pedido de restituição de custas – matéria administrativa – devolução do tributo – ausência de fato constitutivo do direito do autor quanto ao efetivo recolhimento - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática lançada nos autos (id. 167451796), que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou
procedente
o pedido inicial, reconhecendo a prescrição do débito de contribuição de melhoria e sua inexigibilidade.

Em argumento recursal, o recorrente pugna pela condenação do reclamado à devolução das custas processuais e ao valor de contribuição de melhoria recolhido.

Contrarrazões apresentadas no id. 167452305.

O Ministério Público, por meio do Ofício no 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2a Turma Recursal Temporária:

Segundo consta na petição inicial, o autor é proprietário de um imóvel que estava com débitos em aberto referentes ao tributo de contribuição de melhoria.

Requereu, na inicial, a baixa ou suspensão do tributo.

Após detido exame dos autos, chego à conclusão de que a sentença
não merece reparo
.

Ocorre que, quanto à devolução das custas pagas pelo autor/recorrente enquanto o processo tramitava na Justiça Comum, vale ressaltar que este pedido deve ser feito diretamente ao juízo de origem, no retorno dos autos, por se tratar de matéria administrativa.

Ademais, em relação à restituição do valor de contribuição de melhoria, além do reclamante só ter apresentado esse requerimento em sede de impugnação à contestação, o documento anexado para comprovar o pagamento está em nome de outro contribuinte, não merecendo acolhimento o pedido recursal.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo,
e
NEGO-LHE PROVIMENTO

para manter na íntegra a r. sentença, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno o reclamante ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput,
da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/07/2023